Tribunal: TJDFT
Processo: 0776192-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a nulidade do auto de infração de trânsito SA03296545 e o ressarcimento da quantia paga de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), devidamente atualizada.
2. O fato relevante. A recorrente aduz a nulidade do auto de infração por descrição do estado de embriaguez, já que não foi realizado o teste. Alega que há apenas menção incompleta de que a recorrente admitiu ter ingerido bebida. Argumenta a nulidade do auto por descumprimento do art. 277 do CTB. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade auto de infração e da sanção aplicada pelo órgão administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia acerca da notificação ou prazos para defesa prévia administrativa.
5. Na hipótese, a recorrente foi abordada por fiscalização de trânsito no dia 7/12/2022, às 23h54, oportunidade em que foi ofertada a realização do exame de alcoolemia. Todavia, a requerente se recusou a realizar o exame e o agente público preencheu o auto de infração apontando apenas “REC TEST EX CL PER PROC INFL ALC/SUB PSIC Art. 217” e “AJUSTE PAG DUPLI PIX CHAM 1NC36262tro 2429, mas admitiu ter ingerido bebi” (ID 68500961 p.5). Portanto, alega nulidade do ato administrativo porque estariam ausentes informações sobre os sinais da embriaguez.
6. Sobre o tema, a Resolução n. 432, de 23 de janeiro de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito -CONTRAN, a infração ao Art. 165 do CTB resta assim caracterizada: “(...)Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. § 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. § 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração”.
7. Nesse sentido, o anexo II dispõe sobre a necessidade de o auto de infração descrever as condições encontradas para determinar a embriaguez, seja pela aparência do condutor, atitude, orientação e capacidade motora e verbal.
8. No caso, no auto de infração de ID 68500961 p.5 consta “AJUSTE PAG DUPLI PIX CHAM 1NC36262tro 2429, mas admitiu ter ingerido bebi”. Desse modo, para além da presunção de legalidade do ato administrativo, o auto em questão apesar de não descrever os sinais de embriaguez verificados, há declaração da condutora em ter ingerido bebia alcoólica, fato que confirma em suas razões recursais, ID 68500973 p. 3, quando descreve que “(...) quando foi inquirida pelo agente se havia ingerido bebida alcoólica, educadamente, respondeu que havia realizado um “brinde”, no horário do almoço, em razão de ter participado de uma confraternização de festejos de fim de ano”.
9. Destarte, verificada a declaração da condutora corroborado com a recursa em realizar o teste de alcoolemia por receio em testar positivo por ter ingerido bebida com festa comemorativa de fim de ano, ausente nulidade do auto de infração. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 277.